Tribunal: TJES
Processo: 5002873-54.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tempestividade
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002873-54.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE HELVÉCIO ARRIVABENO
AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002873-54.2021.8.08.0000

Recorrente: Espólio de Helvécio Arrivabeno

Recorrido: Suzano Papel e Celulose S.A.

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

ESPÓLIO DE HELVECIO ARRIVABENO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(ID 1304644, págs. 09/10), integrada pela
DECISÃO
(ID 1304644, págs. 23/25) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ – ES
, nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
ajuizada por
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
em desfavor de
HELVECIO ARRIVABENO
, cujo
decisum
houve por bem indeferir a juntada da Reconvenção e determinar a
“(...) extração das peças de reconvenção, contestação à reconvenção e réplica à reconvenção”
, devolvendo-as às partes, permanecendo nos autos apenas os documentos juntados com as referidas peças, ao fundamento de que se operou a preclusão consumativa com o oferecimento da Reconvenção após a Contestação.

Irresignado, o Recorrente pleiteia, incialmente, a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, deixando, portanto, de recolher o preparo recursal.

No mérito, alega que:
I)
“a decisão recorrida merece ser nulificada, considerando que a reconvenção foi apresentada dentro do prazo de quinze dias úteis a contar da decisão que aceitou o aditamento da inicial, o que seria comprovável, acaso os documentos estivessem nos autos”;
II)

“a questão processual referente ao interesse da Parte Recorrente em reconvir somente surgiu quando o juízo a quo determinou que prova documental velha e não-superveniente fosse mantida nos autos, em desrespeito aos Arts. 320 e 435, CPC”;
III)
“o desentranhamento descumpre o Art. 1.009, §1º, CPC, já que impede que seja interposta apelação para discussão da preliminar de tempestividade de reconvenção, tal qual será argumentado a seguir”.

Diante disso, pleiteia
“liminarmente o reentranhamento da reconvenção, da contestação da reconvenção e da réplica à reconvenção aos autos, e, ao final, que se reconheça a tempestividade da reconvenção proposta e que seja determinado o julgamento da reconvenção pelo juízo agravado”,
e
“sucessivamente, o provimento do recurso para nulificação do decidido para se determinar a reinclusão das peças desentranhadas, para que a tempestividade da reconvenção possa ser examinada em eventual preliminar de apelação”.

Em Despacho (ID 1397905), restou oportunizando ao Espólio Recorrente a comprovação da condição de hipossuficiente, em aplicação ao disposto no artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil, eis que os documentos colacionados, inicialmente, não permitiam a aferição da alegada miserabilidade financeira, para fins de dispensa do recolhimento do preparo recursal.

O Recorrente peticionou (ID 1438019) nos autos, procedendo a juntada de cópia da última Declaração de Imposto de Renda apresentada pelo falecido HELVÉCIO ARRIVABENO, e postulando, em razão da documentação apresentada, pela atribuição de sigilo processual.

Decisão (ID 1741558) indeferindo o pedido de Assistência Judiciária Gratuita e determinando a intimação do Recorrente para efetuar o recolhimento das custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso.

Comprovante de pagamento do preparo acostado aos autos (ID 1786936).

Decisão (ID 1852264) proferida pelo Eminente Desembargador Victor Queiroz Schneider, que indeferiu

a antecipação de tutela recursal pleiteada.

Devidamente intimada, a parte Recorrida não apresentou Contraminuta.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002873-54.2021.8.08.0000

Recorrente: Espólio de Helvécio Arrivabeno

Recorrido: Suzano Papel e Celulose S.A.

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
ESPÓLIO DE HELVECIO ARRIVABENO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(ID 1304644, págs. 09/10), integrada pela
DECISÃO
(ID 1304644, págs. 23/25) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ – ES
, nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
ajuizada por
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
em desfavor de
HELVECIO ARRIVABENO
, cujo
decisum
houve por bem indeferir a juntada da Reconvenção e determinar a
“(...) extração das peças de reconvenção, contestação à reconvenção e réplica à reconvenção”
, devolvendo-as às partes, permanecendo nos autos apenas os documentos juntados com as referidas peças, ao fundamento de que se operou a preclusão consumativa com o oferecimento da Reconvenção após a Contestação.

Irresignado, o Recorrente alega que:
I)
“a decisão recorrida merece ser nulificada, considerando que a reconvenção foi apresentada dentro do prazo de quinze dias úteis a contar da decisão que aceitou o aditamento da inicial, o que seria comprovável, acaso os documentos estivessem nos autos”;
II)

“a questão processual referente ao interesse da Parte Recorrente em reconvir somente surgiu quando o juízo a quo determinou que prova documental velha e não-superveniente fosse mantida nos autos, em desrespeito aos Arts. 320 e 435, CPC”;
III)
“o desentranhamento descumpre o Art. 1.009, §1º, CPC, já que impede que seja interposta apelação para discussão da preliminar de tempestividade de reconvenção, tal qual será argumentado a seguir”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, o Eminente Desembargador Victor Queiroz Schneider exarou Decisão de ID 1852264, indeferindo o efeito suspensivo/ativo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ab initio,
em análise aos autos da Ação originária, verifica-se que a mesma foi ajuizada por
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A
., em face de
HELVÉCIO ARRIVABENO,
sustentando, em suma, que a Empresa havia depositado erroneamente um montante de R$ 383.159,40 (trezentos e oitenta e três mil, cento e sessenta e nove reais e quarenta centavos) na conta bancária do Requerido,
“em razão de um erro no sistema eletrônico de pagamentos da requerente, feito através do programa chamado ‘SAP’”.

Sucede, porém, que
“não obstante o requerido saber que não deveria receber mais valores da requerente, e ainda, apesar de notificado com esclarecimentos sobre o equivoco ocorrido, o mesmo não cumpriu o pedido de devolução do valor de R$ 383.159,40 não restando outra alternativa à requerente, senão o ajuizamento da presente ação”.

Em sequência, o Requerido apresentou Contestação,
sem pedido reconvencional
, sustentando que firmou um Contrato com a parte, prevendo que a mesma lhe pagaria um valor de R$ 446.605,00, sendo, portanto, o valor depositado em sua contra bancária inferior ao estimado no contrato.

Na oportunidade de apresentação da Réplica, a parte Autora continua sustentando que o valor foi depositado erroneamente, sendo que os valores relacionados a entrega de madeira pelo Requerido já haviam sido pagos, no montante de R$ 998.103,19 (novecentos e noventa e oito mil, cento e três reais e dezenove centavos).

Após, o Recorrente apresentou Reconvenção, fora do prazo legal, e, diante disso, o Magistrado de Piso proferiu a Decisão combatida nos presentes autos, indeferindo a juntada da Reconvenção e determinando a
“(...) extração das peças de reconvenção, contestação à reconvenção e réplica à reconvenção”
, devolvendo-as às partes, permanecendo nos autos apenas os documentos juntados com as referidas peças.

Com efeito,
o prazo para propor Reconvenção é de 15 (quinze) dias úteis, contados no mesmo prazo para oferecimento de Contestação pelo Requerido
, nos termos do artigo 343, do Código de Processo Civil
, in verbis:

“
Artigo 343.

Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa
.”

In casu,
verifica-se que
a parte propôs Reconvenção depois de ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a propositura da mesma, sendo certo que a apresentação de novos documentos pela parte Autora, em sua Réplica, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, não se afigura como causa apta a promover a reabertura do prazo para propositura da referida Reconvenção.

Em sendo assim, ao menos neste momento de cognição sumária, não vislumbro elementos suficientes para modificar o entendimento firmado na instância primeva, uma vez que não restou evidenciado a probabilidade do direito do Recorrente.

Isto posto,
indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada
.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
o Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se

o douto Magistrado
a quo
para ciência deste
decisum.

Ultimadas as diligências, retornem o feito para os fins de julgamento do mérito recursal.

Vitória-ES, 16 de novembro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Como cediço
,
o prazo para propor Reconvenção é de 15 (quinze) dias úteis, contados no mesmo prazo para oferecimento de Contestação pelo Requerido, à luz do artigo 343, do Código de Processo Civil.

In casu,
a parte Recorrente propôs Reconvenção depois de ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a propositura da mesma, sendo certo que, a apresentação de novos documentos pela parte Autora, em sua Réplica, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, não se afigura como situação apta a promover a reabertura do prazo para propositura da referida Reconvenção.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO. PRAZO PARA PROPOSITURA CONTADOS NO MESMO PRAZO PARA OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. PRAZO ULTRAPASSADO. APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS EM RÉPLICA SEM ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DO PRAZO PARA RECONVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O prazo para propor Reconvenção é de 15 (quinze) dias úteis, contados no mesmo prazo para oferecimento de Contestação pelo Requerido, à luz do artigo 343, do Código de Processo Civil.

II.
In casu,
a parte Recorrente propôs Reconvenção depois de ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a propositura da mesma, sendo certo que, a apresentação de novos documentos pela parte Autora, em sua Réplica, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, não se afigura como situação apta a promover a reabertura do prazo para propositura da referida Reconvenção.

III.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.